Tribunal: TJMT
Processo: 1019838-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019838-60.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO

BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (SUSCITANTE), 3 Vara de Cáceres (SUSCITADO), JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE CÁCERES (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LILIAN HAYASHIDA (TERCEIRO INTERESSADO), VANDEIR CLEMENTE - CPF: 744.669.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA ARROLADO NA AÇÃO DE INVENTÁRIO – QUESTÃO ATINENTE AO DIREITO DE HERANÇA – QUESTÃO ATINENTE AO DIREITO DE HERANÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – UNIVERSALIDADE DO JUÍZO SUCESSÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 612 DO CPC/2015 –
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

À luz da jurisprudência do STJ, se a temática da ação autônoma se relaciona diretamente com a herança, especialmente pelo fato de um dos bens dado em garantia à dívida confessadamente reconhecida pelo
de cuj
us ser arrolado posteriormente na ação de inventário, muito embora em fase de cumprimento de sentença e sem necessitar de dilação probatória, não existe impedimento para que seja processada e julgada perante o juízo do inventário (interpretação do art. 612 do CPC/2015), ante sua natureza universal que implica
vis attractiva
dos feitos correlatos às questões de fato e de direito atinentes à herança.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No.
1019838-60.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES

SUSCITADO:
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES
contra o
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
,
relativamente ao Cumprimento de Sentença de pretensão monitória no. 0000369-91.2003.8.11.0006, executado por Vandeir Clemente, contra o Espólio de Shigueo Hayashida e Lilian Hayashida.

Compulsando os autos, observa-se que o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres –
Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho
,

entendendo não se tratar de demanda de sua competência, declinou do processamento da causa na decisão Id. Num. 145517665 - Pág. 248/251 em favor do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, aduzindo que lá tramita o processo de inventário dos executados e que
“a reunião dos processos se faz necessária ante o risco da ultimação destes autos interferir e afetar diretamente a finalidade do processo sucessório”
(sic).

Posteriormente, na decisão Id. 92900531, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres - Família e Sucessões –
Dr. Pierro de Faria Mendes
, aduzindo
“não haver conexão entre o inventário e o cumprimento de sentença de ação monitória”
, bem como não haver relação de acessoriedade e instrumentalidade entre as demandas, pontua que
“tendo em vista que a ordem de constrição emanou da 3a Vara Cível, tenho que compete a ela apreciar eventual defesa apresentada pelo espólio e herdeiros e inclusive os embargos de terceiros que interpuseram nessa vara sob o código no 1004870-41.2021.8.11.0006, sob pena de se permitir que o juízo da vara de família e sucessões possa imiscuir-se na competência da justiça cível para dar prosseguimento às execuções perante si intentadas”
(sic).

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

Despacho inicial proferido em 16/06/2023 por esta Magistrada, designando o Juízo Suscitante o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 172250654), seguindo-se da certidão de que não foram prestadas as informações requisitadas ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres (Id 175046191).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência do conflito (Id 176165186).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Como relatado, o presente conflito foi suscitado incidentalmente à Ação Monitória no. 0000369-91.2003.8.11.0006, ajuizado por Vandeir Clemente contra Shigueo Hayashida (sucedido por seu espólio) e Lilian Hayashida (atualmente inventariante), ajuizado perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, cujo objeto relaciona-se ao
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
, firmado na data de 15/05/2021, cuja dívida foi reconhecida no valor de R$100.698,00 (cem mil, seiscentos e noventa e oito reais).

Infere-se dos autos de origem que com o julgamento de recurso de apelação interposto por Shigueo Hayashida e Lilian Hayashida, provido em parte apenas para alterar a taxa de juros moratórios (6% a.a.), em
13/06/2006
foi dado início ao cumprimento de sentença respectivo, e no decorrer da ação foram arrestados e convertidos em penhora os imóveis inscritos nas matriculas n°. 27125, 6576, 18784 e 6666 junto ao Cartório do 1° Oficio de Cáceres, ao passo que os dois primeiros foram objeto de alienação judicial e arrematação por terceiros (fls. 716 – Id 90003433, pág. 130 dos autos de origem), até que na data de
27/05/2015
, o MM. Juízo ora suscitado, entendendo que
“a tramitação do inventário é de competência absoluta da 1a Vara”
, declinou da competência para o referido juízo, e no mesmo ato, ainda determinou providências outras, dentre elas:
(i)
a expedição de alvará judicial para liberação dos valores depositados quando da arrematação dos imóveis em favor do exequente; e
(ii)
manifestar interesse na adjudicação do imóvel remanescente e objeto da matrícula n°. 6666, deferindo-a desde logo em caso positivo, e na sua ausência, autorizou a designação de data para realização da venda judicial, expedindo o necessário para ciência das partes (fls. 849/853 – Id 90003436, págs. 66/75).

Posteriormente, quanto ao tópico (i), o togado singular indeferiu pedido do exequente em que se pretendia a imediata liberação da quantia objeto da arrematação, que foi objeto de recurso de agravo de instrumento, cuja relatoria coube à eminente Desembargadora aposentada Cleuci Terezinha Chagas, sendo o mesmo desprovido (RAI no. 32167/15).

Igualmente, a decisão de
declínio de competência
também foi atacada por ambas as partes, através dos agravos no. 75895/15 e 92419/15, os quais tiveram seguimento negado pela relatora monocraticamente, cujo teor reproduzo em sua integralidade, ante a pertinência ao deslinde do caso ora em apreciação:

“19/08/2015

Julgado por decisão monocrática

Visto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por VANDEIR CLEMENTE, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, na ação monitória de no 369-91.2003.811.0006, Cód. 24155, determinou a remessa dos autos para a 1a Vara da Comarca de Cáceres, entendendo que, pelo fato desta vara cuidar de processo de inventário envolvendo o espólio, todas as obrigações deste (ativo e passivo), devem ser ali resolvidas.

Nota-se pelos fatos narrados na peça inicial do recurso que o agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que: (i) existe afronta à Súmula no 33 do STJ e por se tratar de competência relativa não pode ser declinada de ofício pelo Magistrado; (ii) o Juízo prolator da decisão de mérito é o competente para a respectiva execução, nos termos do artigo 475-P e 575, II, ambos do CPC; (iii) o bem imóvel objeto da matrícula no 6666 não é o único pertencente ao espólio; (iv) inexiste conexão ou continência que autorize a reunião dos processo; e (v) que o agravante é o único credor preferencial do espólio.

Ou seja, o agravante postula o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso para fins de reformar a decisão atacada, manter e prosseguir a execução no Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Com as razões, acompanham os documentos de fls. 35/219.

A liminar foi indeferida, conforme fls. 226/227v.

O Juízo de primeiro prestou informações nos autos, às fls. 234/245, afirmando o cumprimento do disposto no artigo 526 e mantendo a decisão agravada.

A parte agravada manifestou-se nos autos, conforme fls. 250/252, pugnando pelo provimento do recurso, conforme postulado pelo agravante.

É o relatório.

Decido.

O art. 557 do CPC permite que o relator, a qualquer instante, negue seguimento ao recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, improcedência, estiver prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

Por sua vez, o § 1o-A, do citado dispositivo legal, permite que o relator, a qualquer instante, dê provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do agravo de instrumento por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão vergastada por entender que está eivada de vícios, acarretando-lhe sérios prejuízos.

Aduz em suas razões que o bem que busca executar não é o único pertencente ao espólio, razão pela qual não deve o processo ser encaminhado para a Vara que cuida do inventário.

Informa ser o único credor preferencial do espólio, inexistindo quaisquer concorrentes, motivo pelo qual deve receber os valores existentes no feito, bem como a ação deve prosseguir na 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Feitas essas ponderações, passo a análise das questões arguidas no recurso.

Alega o recorrente que a decisão atacada afronta o disposto na Súmula no 33 do STJ, uma vez que declinou de ofício a competência em favor de outra vara cível, o que somente é permitido quando se tratar de competência absoluta.

Diz a Súmula no 33 do STJ : “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”.

Ocorre que,
conforme consta nas informações prestadas pelo Juízo agravado, existe processo de inventário no Juízo da Primeira Vara de Cáceres, com outros credores do espólio já habilitados, com diversas execuções fiscais e comuns já ajuizadas (fls. 235).

Por tal razão, entendendo que no processo de inventário o Juízo da Primeira Vara Cível possui competência absoluta para tratar das questões relativas ao espólio, nos termos da portaria 005/2014/TP, que especializou tal vara para tratar de questões afetas à família e sucessões, decidiu o Juiz por bem unir os feitos
.

Tal situação já foi referendada por este e. TJMT, conforme aresto:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - COMPETÊNCIA DE JUÍZO E NÃO DE FORO - CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE ATRAI O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÕES CONEXAS PARA A RESPECTIVA VARA - CONFLITO IMPROCEDENTE.
Não há confundir competência de foro e competência de juízo. No caso, a competência do foro da Comarca de Rondonópolis é indiscutível para processar e julgar as ações referenciadas. Com a criação de Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, a ação de inventário (Proc. 891/2004) e ações que lhe são conexas, que tramitavam pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca, passam para a competência absoluta da respectiva Vara, em razão de matéria. Aqui, tratando-se de competência de juízo, não há aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição (art. 87, CPC), conforme precedentes do STJ
.” (CC 48534/2006, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2007, Publicado no DJE 18/04/2007) – grifo nosso.

Tal união busca evitar qualquer prejuízo para terceiros, uma vez que, conforme relatado, existem outros credores habilitados nos autos do inventário e, caso continue o feito monitório a ser processado de forma isolada, inexiste a possibilidade de resolver, por exemplo, sobre a preferência deste ou daquele credor, motivo pelo qual se faz imperiosa a união dos feitos.

Portanto,
inexiste qualquer afronta à Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça uma vez que a competência para tratar a ação de inventário e aquelas ações correlatas à esta é do Juízo de Família e Sucessões.

Nos termos do art. 104 do CPC, dá-se a continência entre duas ou mais ações sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.

Existem credores habilitados no inventário e o credor agravante, todos buscando excutir os bens do devedor (espólio), razão pela qual um mesmo Juízo deve analisar todos os pedidos, evitando decisões conflitantes, contraditórias ou em prejuízo à terceiros.

Assim, verifico que a ação de inventário possui o mesmo objeto da ação monitória que está em fase de execução, mas com maior amplitude, reconhecendo-se a continência.

Aduz o recorrente que o Juízo prolator da decisão de mérito é o competente para a respectiva execução, baseando-se nos artigos 475-P e 575, II, ambos do CPC.

Ocorre que, conforme consta no aresto citado,
a perpetuação jurisdicional não se aplica nos casos de competência do Juízo, inexistindo a restrição de remeter os autos para outro Juízo absolutamente competente
.

Ressalte-se que a
competência da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres foi modificada e especializada em Família e Sucessões, atraindo todos os feitos correlatos à ação de inventário
.

Continua o agravante afirmando que o imóvel objeto da matrícula no 6666 não é o único de propriedade do espólio e que o agravante é o único credor preferencial do espólio.

Ocorre que, tais alegações não tem o condão de suspender ou modificar a decisão vergastada.

É irrelevante saber se o aludido imóvel é ou não o único pertencente ao espólio, ante a informação do Juízo de que todos os bens do espólio são insuficientes para quitar com as obrigações assumidas, conforme fls. 234, último parágrafo.

QUANDO HÁ MAIS DE UM CREDOR, COMO DE FATO EXISTE NO PROCESSO DE INVENTÁRIO, IMPERIOSO SE FAZ A CONCORRÊNCIA DESTES PARA QUE SEJA AVALIADA A ORDEM DE PREFERÊNCIA, CONFORME JÁ DECIDIDO NOS AUTOS DO RAI No 32.167/2015, DEVENDO TAL ANÁLISE SER REALIZADA POR UM SÓ JUÍZO.

Imperioso que este Juízo seja aquele que trata do inventário, uma vez que possui a competência absoluta para analisar as questões referentes ao espólio e ao inventário.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“É no inventário que se tem a apuração da liquidez da herança, verificando-se o que é cabível aos herdeiros, depois de satisfeitos os direitos de terceiros, dado que só se terá a partilha da herança depois de atendidos os credores do auctor successionis. A primeira fase da liquidação da herança consiste em retirar do inventário os bens e direitos alheios que estavam em mãos do de cujus. Na segunda fase ter-se-á o pagamento de todos os débitos da herança, anteriores ou posteriores à abertura da sucessão, pois pelo Código Civil, art. 1.997, e Código de Processo Civil, art. 597, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, e pelo Código de Processo Civil, art. 1.017, ‘antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis’. (...)” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 6. Vol., 21. Ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 377) – grifo nosso.

Existindo diversos credores, e, constatando que os bens do devedor, no caso o espólio, são insuficientes para a quitação de todos os débitos, necessária a união dos feitos, evitando prejuízos para qualquer outro credor.

Ressalte-se que nem mesmo restou comprovado nos autos que o agravante é o único credor preferencial do espólio, havendo a necessidade de tal alegação ser analisada pelo Juízo de primeiro grau.

Há que se observar que a questão de o crédito ser preferencial ou não depende da comprovação da qualidade de seu crédito, podendo, inclusive, existir a preferência do crédito fiscal sobre o crédito do agravante, conforme aresto:

“EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO PREFERENCIAL. 1. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento (art. 29 da Lei 6.830/80). 2. O art. 18 da Lei 6.024/74, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial das instituições financeiras, aplicável à liquidação extrajudicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde por força do art. 24-D da Lei no 9.656/98, estabelece que a decretação dessa liquidação produzirá de imediato a "suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentada quaisquer outras, enquanto durar a liquidação" e, sendo o primeiro diploma posterior ao segundo e também especial em relação a ele, deve prevalecer o art. 29 da LEF em detrimento do art. 18 da Lei 6.024/74, [...]” (TRF-3 - AI: 26238 SP 2008.03.00.026238-6, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL VESNA KOLMAR, Data de Julgamento: 02/08/2011, PRIMEIRA TURMA) – grifei.

E há informes nos autos de que existem execuções fiscais em desfavor do espólio.

Desta feita, pelos argumentos expostos, verifico que a decisão deve ser mantida, remetendo-se o feito para aquele Juízo que cuida da ação de inventário para fins de analisar a qualidade do credor, as preferências legais, bem como a viabilidade da liberação de valores ou não.

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, § 1o-A do CPC, observando-se a fundamentação exposta, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ante sua manifesta improcedência.

Determino o apensamento do presente feito aos autos de agravo de instrumento no 92.419/2015, uma vez que as decisões agravadas em ambos os recursos são oriundas do mesmo feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

Relatora”
(fls. 962/966 – Id 90003436, págs. 234/242 dos autos de origem) (destaquei)

Diante do teor da decisão retro, o
Juízo do Inventário
, na data de
11/01/2017
, deferiu o pedido outrora vindicado e determinou a expedição do alvará de levantamento da importância objeto da arrematação (fl. 977 – Id 90003436, pág. 255 dos autos de origem), e após isso,
determinou a realização da venda judicial do imóvel de matrícula no. 6666, do RGI da Cáceres
(fl. 991 – Id 90003436, pág. 272 dos autos de origem), sendo o mesmo arrematado por terceiro (Sra. Keiko Christie Hayashida Silva), de forma parcelada, conforme informação da leiloeira à fl. 1.021 (Id 90003436, pág. 308 dos autos de origem), com determinação de expedição de Carta de Arrematação do bem arrematado na data de 02/12/2019 (fl. 1.032 – Id 90003436, pág. 320 dos autos de origem), ao passo que o feito ficou paralisado por quase 03 anos, até a suscitação do presente incidente, que se deu em
19/08/2022
.

Nesta toada, embora não se desconheça a regra do art. 516 do Código de Processo Civil, inclusive citada pelo ínclito Procurador de Justiça em seu bem fundamentado parecer de Id 176165186, segundo o qual
“o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante: (...) II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”
, dada a particularidade do caso concreto, especialmente porque a questão da competência ou não do Juízo do inventário, ora suscitante (Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres – Família e Sucessões), já foi objeto de insurgência recursal anterior, sendo decidido nos moldes acima, com trânsito em julgado já operado em
31/08/2015
, tenho que o Juízo competente para a análise e julgamento definitivo do processo no. 0000369-91.2003.8.11.0006, é o do i. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres – Família e Sucessões, que é o competente para a análise das questões de fato e de direito atinentes ao direito sucessório.

O art. 612 do CPC/15 (que corresponde ao art. 984 do CPC/73), estabelece que o juiz decidirá todas as questões de direito desde que
os fatos relevantes estejam provados por documento
, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

No caso concreto, conforme acima discriminado, o
de cujus
Shigueo Hayashida, juntamente de sua esposa e inventariante (Sra. Lilian Hayashida) assumiu e reconheceu a dívida constante no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, inclusive
deu em garantia um dos imóveis que posteriormente acabou sendo penhorado e arrematado
(Fazenda Rancho Alegre, com área de Dois mil, setecentos e oitenta e três hectares, situada no município de Tupiratins-TO, matricula no. 68, livro 02, fls. 09, n. 202, Tupirantis-TO), conforme Clausula Terceira da avença, de modo a obtemperar a denominada
vis atrativa
do inventário (art. 48 do CPC), que, como sabido, é abrangente.

Nesse trilhar, abalizada doutrina de Antônio José de Souza Levenhagen é no sentido de que
“entre outras ações ficaram subordinadas ao comando do art. 96 do Código de Processo Civil, pelo seu íntimo relacionamento com a sucessão, a ação de petição de herança (petitio hereditatis), a ação de anulação do testamento, a ação de impugnação de herdeiro no inventário, a ação de exclusão de herdeiro na sucessão, por indignidade, bem como todas as ações concernentes a questões entre co-herdeiros ou co-legatários envolvendo o espólio.”
(
in
‘Sucessão Legítima, inventário e partilha’ - São Paulo, Atlas, 1978, p. 45).

Acerca do assunto, Humberto Theodoro Junior leciona:

“A finalidade do procedimento sucessório é definir os componentes do acervo hereditário e determinar quem são os herdeiros que recolherão a herança (inventário), bem como definir a parte dos bens que tocará a cada um deles (partilha). Para alcançar esse objetivo, caberá ao juiz solucionar todas as questões suscitadas, seja em torno dos bens e obrigações do de cujus, seja em torno da qualidade sucessória dos pretendentes à herança.”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil’. 19. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 230)

O mesmo entendimento também é adotado pelos Tribunais pátrios, inclusive os Superiores. Confira-se:

“(...) 6.
A denominada vis atrativa do inventário (art. 96 do CPC) é abrangente, sendo conveniente que todas as demais ações que digam respeito à sucessão
, dentre elas o cumprimento das suas disposições de última vontade (art. 96 do CPC), também
sejam apreciadas pelo juízo do inventário.
7. Não havendo prevenção do juízo que determinou o registro e cumprimento do testamento impugnado, em Uberaba-MG, remeter-lhe o processo para julgamento poderia gerar novos questionamentos acerca da sua própria competência, em franco prejuízo à duração razoável do processo. 8. Negado provimento ao recurso especial.”
(STJ - REsp 1153194/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012) (Destaquei)

“(...) 2 -
A denominada vis atrativa do inventário é abrangente, sendo conveniente que todas ações que digam respeito à sucessão sejam apreciadas pelo juízo do inventário
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFLITO IMPROCEDENTE.”
(TJGO, 2a Seção Cível, Conflito de Competência 5268902-92.2016.8.09.0051, Rela. Des.a Nelma Branco Ferreira Perilo, julgado em 21/02/2017, DJe de 21/02/2017) (Destaquei)

“(...) As questões de fato e de direito referentes à herança devem ser resolvidas pelo Juízo do Inventário, o qual possui caráter universal para a resolução de todo e qualquer interesse ou conflito entre herdeiros (TJMT – 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas – Conflito de Competência no 28.436/13 – Rel. Marcos Machado – Julg. 06.06.2013).”
(N.U 0012516-75.2014.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)

“(...)
A natureza universal do Juízo do Inventário implica na vis attractiva dos feitos correlatos às questões de fato e de direito atinentes à herança, pressupondo a reunião dos processos a fim de que o Juízo sucessório os julgue conjuntamente, nos termos do art. 612 do CPC/2015.
Girando a discussão da presente ação em torno da fixação de alugueis relativos a um imóvel objeto de inventário e de ação anulatória de testamento, que tramitam perante uma vara de sucessões, o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo Primevo é medida que se impõe.”
(TJ-MG - AI: 10024143101020001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 10/03/0019, Data de Publicação: 12/03/2019) (Destaquei)

Daí, correta a decisão do MM. Juízo Suscitado de declinar a competência para o i. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres – Família e Sucessões, pelo qual
julgo improcedente
o presente conflito, para declarar a competência do Juízo suscitante, relativamente ao cumprimento de sentença de pretensão monitória no. 0000369-91.2003.8.11.0006, executado por Vandeir Clemente, contra o Espólio de Shigueo Hayashida e Lilian Hayashida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023